Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710139-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO AGRAVADO: GLORIA FERREIRA CHEMIN, VERA CHEMIN, VIVIANE CHEMIN, NORMA CHEMIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução no. 0016502-59.2011.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelas codevedoras para desconstituir a penhora realizada. Na origem, foi deferida a “penhora de quinhão correspondente a 50% do imóvel objeto da matrícula de id. 168293884, transmitido às coexecutadas NORMA CHEMIN, VERA CHEMIN e VIVIANE CHEMIN a título de sucessão do devedor primigênio extinto ANTÔNIO CARLOS MACEDO CHEMIN”. A Juíza acolheu a impugnação apresentada por entender que a executada GLÓRIA teria comprovado que o bem em questão é de família e que a impenhorabilidade do bem de família se estende a todo bem. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família no caso, pois a penhora não se efetivou sobre a integralidade do imóvel, mas tão somente a quota parte das herdeiras do devedor primitivo (NORMA CHEMIN, VERA CHEMIN e VIVIANE CHEMIN), não recaindo, assim, sobre a parte que pertence a agravada GLÓRIA. Acrescenta que o imóvel em questão não serve de residência para as herdeiras mencionadas, mas tão somente para a genitora GLÓRIA, coproprietária do bem. Ressalta, por fim, que “em nenhum momento se pleiteou a retirada da Sra. GLÓRIA ou a venda do imóvel, o pedido foi tão somente para penhorar as quotas partes das herdeiras, de forma a restar consignada na matrícula do imóvel a pendência da medida executiva deferida, a fim de garantir ao credor segurança considerando-se possível venda do imóvel em momento futuro”. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão impugnada, impedindo a retirada do gravame da matrícula do bem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 56943524). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença manejado pelo exequente em desfavor de GLÓRIA FERREIRA CHEMIN e das HERDEIRAS / SUCESSORAS DE ANTÔNIO CARLOS MACEDO CHEMIN (GLÓRIA FERREIRA CHEMIN, NORMA CHEMIN, VERA CHEMIN e VIVIANE CHEMIN), referente a honorários advocatícios. Foi deferida a penhora do quinhão correspondente a 50% do imóvel descrito no ID 168293884 de origem, referente a parte que foi transmitida às coexecutadas NORMA CHEMIN, VERA CHEMIN e VIVIANE CHEMIN a título de sucessão do devedor primigênio extinto ANTÔNIO CARLOS MACEDO CHEMIN. Posteriormente, o Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelas devedoras para desconstituir a referida penhora por entender que a impenhorabilidade do bem de família se estende a todo bem. Em um exame perfunctório dos autos, próprio dessa fase recursal, observo que restou demonstrado que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é o único bem da agravada GLÓRIA, que nele reside, de forma que não se mostra possível a sua alienação, por se tratar de um bem de família, que goza de proteção legal. Não houve, por outro lado, comprovação de que imóvel em questão seja o único bem de propriedade das demais executadas. Nesse ponto, vale destacar que a penhora não recaiu sobre a totalidade do bem, mas sim sobre a quota parte pertencente as executadas NORMA CHEMIN, VERA CHEMIN e VIVIANE CHEMIN. A impenhorabilidade do bem de família tem por escopo proteger o direito constitucional à moradia e garantir um mínimo de segurança para a família em momentos de dificuldade financeira, de forma que resta impossibilitada a sua alienação. Nada obstante, a jurisprudência vem permitindo a possibilidade de manutenção da penhora da quota parte do devedor sobre o bem de família, a qual deve ser levada a registro, com o intuito de impedir futuras alienações do referido bem, reconhecido como de família, que frustrariam a expectativa legítima de credores. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. QUOTA-PARTE. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 5. Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa. 6. É possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem. Contudo, mesmo diante da manutenção da penhora, é incabível a alienação do bem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1786795, 07459167520228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos acrescidos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. (...) 4. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família, ainda que alienado, com gravame em favor do credor fiduciário, e averbar o novo gravame (a penhora) na matrícula do imóvel. 5. O que a lei veda é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, vedando a expropriação do bem no qual ela se materializa. 6. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula o devedor pode vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1435996, 07139032620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Presente, portanto, a probabilidade do direito do recorrente. No tocante ao perigo de dano, este também se mostra presente, em especial na possibilidade de alienação do bem. Nesse quadro, ante a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável, mostra-se prudente que os efeitos da decisão recorrida sejam sobrestados até que o presente recurso seja julgado pela Turma. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va